Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-47.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO POR FATO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL OCORRIDO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento provisório de sentença sem resolução do mérito, sob o entendimento de que teria ocorrido a perda superveniente do interesse de agir em razão da rescisão contratual entre as partes.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal reside em saber se a rescisão posterior ao inadimplemento da obrigação contratual afasta ou não o interesse processual para o cumprimento da obrigação inadimplida durante a vigência do contrato.
III. Razões de decidir:
3. A obrigação de fazer imposta à operadora decorre da violação contratual perpetrada enquanto o vínculo contratual estava ativo, não se confundindo com obrigações surgidas após a rescisão.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a extinção do contrato após o inadimplemento não afasta o interesse processual, sendo legítima a pretensão de ver satisfeita a obrigação reconhecida judicialmente
5. Na hipótese, a utilidade da prestação jurisdicional permanece íntegra, pois visa compelir a operadora de plano de saúde a cumprir obrigação de fazer inadimplida durante a vigência contratual.
IV. Dispositivo:
6. Apelação cível conhecida e provida.